Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720071-46.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATO HALFEN DA PORCIUNCULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (autor) para que se manifeste acerca das preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Apelado (réu) nas contrarrazões Id. 16877873. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora